Tribunal: TJES
Processo: 0000793-24.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000793-24.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY FALCAO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157,
§ 2º, INCISO
S
II
E VII
,
DO CÓDIGO PENAL.

DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. CAUSAS DE AUMENTOS DE PENA DEMONSTRADAS.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A dosimetria da pena, segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, não deve se basear em esquemas matemáticos e fórmulas gerais e abstratas para se atingir a pena a ser estabelecida ao condenado, sendo imprescindível que o magistrado tenha certa liberdade e discricionariedade para mensurá-la, alicerçado sempre em motivação concreta e individual.

2
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no art. 59, do CP.

3.
O apelante já havia sido condenado no Processo-Crime n° 0030402-32.2019.8.08.0024, com sentença condenatória transitada em julgado em 21/01/2022. Segundo a exordial acusatória destes autos, os fatos apurados aconteceram no dia 25/01/2022. Portanto, verifica-se que o acusado já era, de fato, reincidente, quando da prática do segundo crime em questão.

4
.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

WESLEY FALC
Ã
O DOS SANTOS
, em face da respeitável sentença de fls. 88/89-v, integrada pela decisão de fl. 90, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das
21 horas e 30 minutos, na Rodovia BR 101, bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, a denunciado, acima qualificado, juntamente co
m
u
m
indiv
í
duo não identificado, subtraiu, mediante grave a
m
eaça, u
m
aparelho celular,
m
arca Xiaomi, modelo Redmi 9, de Francisca Lucemira da Silva Costa.

Emerge dos autos que em frente ao Supermercado Atacadão, quando terminava de atravessar a rodovia BR 101 co
m
seus filhos menores, a v
í
tima Francisca foi abordada pelo denunciado, que estava de posse de u
m
facão e por u
m
indiv
í
duo não identificado, que anunciara
m
o roubo.
O
denunciado e
o
indiv
í
duo não identificado a
m
ea
ç
ara
m
a v
í
tima e seus filhos e exigira
m
que ela entregasse seu apare
l
ho celular e sua bolsa. Em razão da grave amea
ç
a, a
vítima
imediatamente entregou a celular ao denunciado.

O
denunciado e a indiv
í
duo não identificado continuaram a exigir a bolsa,
o
casi
ã
o em que a
vítima
explicou
que
nela s
ó
havia documentos e várias
có
pias de curr
í
culos, pois estava desempregada. Nesse moment
o
, o denunciado agarrou u
m
dos filhos da
vítima
e colocou o facão que portava no pescoço do menor que te
m
autismo. Diante da a
m
eaça, a criança ficou agitada e gritou. Ato cont
í
nuo,
o
denunciado libert
ou

o
menor e co
m
o indiv
í
duo n
ã
o identificado se evadiu de passe do aparelho celular subtra
í
do.

Em seguida, a v
í
tima pediu ajuda no Supermercado Atacadão, onde u
m
funcionário acionou a Pol
í
cia.

Policiais Militares efetuaram dilig
ê
ncias e conseguiram abordar o denunciado, que tinha as caracter
í
sticas informadas, sendo apreendido em seu poder o facão utilizado e o aparelho celular subtra
í
do (auto de apreens
ã
o f
l
. 10).

Além disso, o denunciado confessou a prática do crime e fo
i
reconhecido pela v
í
tima”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, constato que a defesa de Wesley Falcão dos Santos não questiona a condenação do acusado, tão somente se insurgindo em face do
quantum
de pena aplicado que, a seu sentir, teria sido fixada em montante desproporcional.

De início, sustentou que o juízo
a quo
valorou negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, Código Penal), a culpabilidade, as consequências, as circunstâncias do crime e a personalidade do réu, muito embora sem a devida fundamentação.

Quanto à culpabilidade, aduziu que inexistem fatos concretos nos autos que justifiquem a afirmação de que o crime foi praticado de forma premeditada ou planejada.

Sobre a personalidade, afirmou que sua negativação “baseou-se exclusivamente no fato da vítima ser mulher, estar com dois filhos menores e no horário do crime, concluindo ao final que o recorrente ‘demonstrou extrema insensibilidade pelo próximo’.”.

De igual modo, entende que em relação às circunstâncias do crime, “não há, na conduta do recorrente, qualquer elemento que importe em uma maior gravidade, capaz de extrapolar a própria natureza do crime imputado. O argumento de ser mulher, estar na presença dos filhos e utilizar de arma branca são normais ao tipo penal”.

Por fim, no que tange à apreciação negativa da circunstância judicial atinente às consequências extrapenais, estas foram consideradas prejudiciais ao recorrente porque o filho da vítima, portador do espectro autista, também foi ameaçado e tem dificuldades para dormir, o que causa apreensão no outro irmão, fatores que reputa não serem aptos a apontar o desvalor de tal vetor.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, o MM. Juiz de Direito ao fixar a pena-base em 06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 157 do Código Penal estar situado entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

“A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação o julgado do STF, conforme segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018; e os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009;

No vetor antecedentes, saliento que o réu possui condenação transitada em julgado. Contudo, apesar do reconhecimento da condenação nesta fase, nada a valorar em observância a orientação da súmula persuasiva nº 241 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, com a seguinte redação: “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”, para assim o fazer na próxima fase;

Ausentes elementos acerca da conduta social do réu, nada a valorar;

Valoro negativamente a personalidade do réu, ao analisar concretamente a conduta, percebo que o réu ao roubar uma vítima mulher, que acaba de saltar do coletivo, a noite, na companhia de dois filhos menores, na beira da BR 101, demonstra extrema insensibilidade pelo próximo. No mesmo sentido cito: STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019, e STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021, e STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.

Os motivos do crime são comuns a espécie, nada a valorar;

As circunstâncias do crime ultrapassam o tipo, pois o réu além de ameaçar a vítima mulher, também o faz em relação aos filhos e saliento que ele ainda coloca o facão no pescoço do filho possuidor do espectro autista, na presença da mãe. Nesse sentido, trago a colação o seguinte julgado: STJ. AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). (AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.

As consequências do crime, são graves a espécie pois o filho da vítima, portador do espectro autista, também foi ameaçado e tem dificuldade para dormir causando inclusive apreensão no outro irmão. Diante disso, valoro negativamente;

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013);

A situação econômica do réu é de hipossuficiência”.

Ou seja, como dito, foram reconhecidas em desfavor do ora recorrente, 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, entendo não haver motivos para alterar a conclusão alcançada na r. sentença.

Isso porque, a premeditação figura como uma das hipóteses admitidas pela jurisprudência para majorar a pena-base, a partir do desvalor da circunstância judicial relativa à culpabilidade. Confira-se:

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a premeditação do crime e o seu planejamento
. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. 3. Com lastro na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, no ponto, arbitrariedade na nova dosagem da pena, pois a Corte de origem limitou-se a agregar fundamentação para manter o reconhecimento negativo da referida vetorial, com esteio em elementos concretos da sentença, mencionando o fato do crime ter sido premeditado, sendo descabido falar em reformatio in pejus. 4. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 853.203; Proc. 2023/0326564-5; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/12/2023)

In casu
,

“ao ser interrogado, o acusado confessou a autoria do crime parcialmente, porque nega que tenha usado a faca para ameaçar a vítima ou as crianças;
disse ter visto a vítima ainda no coletivo e chamou seu comparsa para roubar o celular porque viu ela usando
”, revelando evidente a premeditação da conduta delituosa.

Em relação às circunstâncias do crime, ou seja, às informações alusivas ao tempo e ao local do crime, bem como a maneira de sua execução, comungo da mesma conclusão alcançada na r. sentença, eis que
o réu além de ameaçar a vítima mulher, também o faz em relação aos filhos e saliento que ele ainda coloca o facão no pescoço do filho possuidor do espectro autista, na presença da mã
e, no meio de uma via pública,
razão pela qual, de igual modo, tal vetor deve ser mantido como negativo.

Acerca das consequências do crime, ressoa evidente o imensurável dano psicológico que a prática delituosa causou às crianças e, porque não, em sua própria genitora. No ponto, como forma de evidenciar a correta negativação da referida circunstância judicial, trago à colação excerto do depoimento prestado em audiência por Francisca Lucemira da Silva Costa, retratando a vida que sua família leva desde então. Confira-se:

“(...) os filhos tem 7 e 9 anos, um deles é autista, não gosta que peguem nele, mas ficou muito apavorado, falando que ‘o ladrão queria matar ele’; acorda chorando e gritando, que não pode se dar ao luxo de ficar lamentando, tem que ser forte por eles, mas a vida dos filhos foi bastante afetada, não querem às vezes ir na escola, no dia acabaram chegando tarde porque o ônibus atrasou, e, atualmente não passa lá a noite, e nunca com as crianças, fazendo um trajeto mais longo até porque se sentiu impotente na ocasião; sobre o fato de o réu alegar que não ameaçou os filhos da vítima, informa que ele mentiu, é um canalha e desumano de agir como agiu com uma criança e ainda um mentiroso, que a depoente implorou para ele levar o celular e deixar o seu filho. Que tem interesse que seu filho seja encaminhado a tratamento psicológico (...)”.

Sendo assim, entendo que tais fundamentos se mostram amplamente suficientes para o fim de reconhecer tal variante como desfavorável ao réu ante o contexto fático em que se desenvolveu o delito.

Por fim, em relação à personalidade, rememoro que “a mensuração negativa da referida moduladora ‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Ressalto, ainda, acerca da prescindibilidade da existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia, com o fim de aferir tal circunstância judicial. Desse modo, muito embora admita que o fato de a vítima ser mulher, por si só, não poder servir de suporte para o recrudescimento da pena, entendo que os demais fatores descritos pelo magistrado
a quo,
sobretudo, o fato da ação ter alcançado também os dois filhos da vítima, sendo abordados em via pública pelo acusado com um facão, revelam, seguramente, a maior insensibilidade do agente.

Sob tal perspectiva, oportuno destacar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem, no exame da questão da dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que cometido o delito, desde que não haja prejuízo ao agente, como no caso.” (STJ; AgRg-HC 809.016; Proc. 2023/0084212-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2023).

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para a pena-base, diante da existência das circunstâncias judiciais negativas, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Sob idêntica perspectiva, acerca do patamar de majoração utilizado, impende salientar que a fração foi inclusive inferior aos padrões orientadores da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impõe a manutenção do
quantum
de pena-base conforme apontado na r. sentença, qual seja, 06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, sustenta a defesa que restou equivocado o reconhecimento da reincidência, já que quando praticou o crime em análise (25/01/2022), ainda não havia sido condenado pelo anterior com trânsito em julgado (07/02/2022). Logo, segundo ela, não se enquadra na definição de tal agravante, e que deve ser afastada a compensação entre a confissão e a reincidência reconhecida pelo juízo de fl. 150.

Ocorre que, conforme consta nas contrarrazões recursais, “o acusado foi condenado no processo n° 0030402-32.2019.8.08.0024, que transitou em julgado no dia 21/01/2022. Os fatos narrados aqui nesta denúncia, por sua vez, aconteceram no dia 25/01/2022. Portanto, verifica-se que o acusado era, de fato reincidente quando da prática do crime. Conforme consulta, consta trânsito em julgado na data afirmada pelo magistrado” (sic).

Desse modo, ante o reconhecimento agravante da reincidência, mantenho a compensação entre a referida majorante e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP) permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar inicial, por ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a defesa sustenta que não houve a devida fundamentação quanto ao reconhecimento das causas de aumento relativas ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, CP) e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, CP).

Sucede que, nos termos da manifestação ministerial, “restando comprovado que o acusado atuou em concurso de agentes e valendo-se de arma branca (facão) para obrigar a vítima, senhora Francisca Lucemira, à entrega de seu aparelho celular, a consequência lógica é de que ambas incidam sobre a dosimetria” (sic).

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça (isenção do pagamento de custas processuais).

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)